Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014455-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MIRACIL DIAS DE MENDONCA - CPF: 474.298.101-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
HOME CARE
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que, considerando demonstrada a necessidade e urgência do tratamento médico buscado nos autos, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá

contra a decisão de id 50121457, que
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº
1014455-72.2020.8.11.0000
.

Nas razões, o Município de Cuiabá sustenta que foi deferido o pedido de tutela provisória mesmo sem qualquer indicativo do NAT. Alega que a responsabilidade recaiu em face do Município de Cuiabá, mesmo estando diante de tratamento especializado e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Alega, ademais, que, de acordo com o parecer do NAT, a internação domiciliar é de caráter eletivo, não havendo urgência para o fornecimento do pleito, o qual pode ser realizado por familiares da autora.

Ao final, requer a retratação da decisão recorrida, concedendo-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado, determinando-se que o fornecimento do serviço de
Home Care
se dê de forma prioritária pelo Estado de Mato Grosso, recaindo sobre o ente municipal apenas em caso de impossibilidade de disponibilização por aquele (id 56145988).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id 63905452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, devendo a demanda ser atendida pela rede de atendimento domiciliar do SUS (id 67873526).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá

contra a decisão de id 50121457, que
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº
1014455-72.2020.8.11.0000
, nos seguintes moldes:

“
Narram os autos originários que a autora Miracil Dias de Mendonça, com 81 (oitenta e um) anos de idade, encontra-se internada no Hospital São Benedito de Cuiabá-MT, realizou uma microcirurgia para clipagem de aneurisma celebral ACM esquerda e drenagem de hematoma temporofrontal, não tendo mais condições de ficar hospitalizada pois, está correndo risco de contrair novas infecções, ainda mais em decorrência dessa pandemia que está afetando a população, por fazer parte do grupo de risco.

Outrossim, analisando detidamente aos autos a parte autora juntou laudo médico ID 49724450 prescrito pela Dra. Maria Fernanda da Silva Ferreira CRM/MT 7024 - Neurologista; “(...) Paciente em solicitação de Home Care, de alta complexidade, pelos motivos: lesão neurológica grave, rankinm:4, com necessidade de aporte para todas atividades diárias higienização, alimentação, mudança de decúbito. O requerente necessita de cuidados Home Care com suporte, visita médica 1x na semana, nutricionista, supervisão de enfermagem, técnico de enfermagem para a realização de cuidados específicos: banho no leite, troca de fraldas, administração de dieta, assistida. Mudanças de decúbito a cada 2 horas para evitar feridas. Monitorização: esfigmomanometro, estetoscópio, glicosímetro, oximetro de pulso. Cama Hospitalar para poder subir e descer o corpo, por ser acamada. Aporte de oxigênio, com concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, mascara ou macroNBZ para aclopagem em orifício de traqueostomia. Nebulização de horário para umidificar vias aéreas e broncodilatação. Kit de aspiração quando necessário, já que paciente não apresenta tosse eficaz. Fonoaudióloga e fisioterapia motora e respiratória.”

Verifico, portanto, que o laudo médico juntado aos autos são capazes de comprovar a necessidade do tratamento requisitado.

Assim, restando comprovado a condição de saúde da paciente e a necessidade do tratamento descrito, há de ser garantido o seu fornecimento.

Ademais, a alegação de que se trata de tratamento pleiteado de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência, não prosperam.

Isto porque, restou, no caso, comprovada a necessidade do tratamento médico, conforme laudo médico, para o tratamento da autora, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades.

Vale destacar que, na espécie, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pela medica que acompanha a autora, o qual atesta a necessidade do tratamento.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016):

“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do tratamento pleiteado.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, diga-se de passagem, uma pessoa já com 81 (oitenta e um) anos de idade, e nem quanto à necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que a médica que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional, à saúde.

Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município de Cuiabá-MT, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo”
.
(id 50121457).

Para o recorrente, contudo, essa decisão merece reparo pois, de acordo com o parecer do NAT juntado aos autos, a internação domiciliar possui caráter eletivo, não havendo urgência no seu fornecimento, o qual pode ser realizado pelos familiares da autora.

Além disso, cuida-se de tratamento de alta complexidade, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.

Diversamente do alegado, contudo, restou evidenciado nos autos originários que
Miracil Dias de Mendonça, com 81 (oitenta e um) anos à época
,
realizou microcirurgia para clipagem de aneurisma cerebral ACM esquerda e drenagem de hematoma temporofrontal no Hospital São Benedito de Cuiabá-MT, porém, não possui mais condições de permanecer internada, diante do grave risco de contrair novas infecções, sobremodo em decorrência da pandemia de Covid-19 que está afetando a população, por fazer parte do grupo de risco.
(laudo médico juntado no id
49724450
).

Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tampouco o desmerecendo, afinal tem elevada importância na garantia aos magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se que foram juntados laudos médicos comprovando a necessária e urgência na realização do tratamento pleiteado (
Home Care
), devendo ser destacado que o médico que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o seu caso.

Nesse contexto, também não há como prevalecer, sobretudo nesta fase processual de cognição limitada, a alegação do agravante de que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de
Home Care
, por ser de alta complexidade, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Destarte, resta evidente a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Na mesma esteira, não procede a alegação do recorrente de que o cumprimento da medida determinada pelo juízo
a quo
causará grave dano ao erário municipal, pois, conforme iterativa jurisprudência pátria, eventuais limitações orçamentárias e financeiras dos entes públicos não podem servir de óbice à efetivação do direito constitucional à saúde, sobretudo em se tratando de idosa, aos quais são assegurados proteção e prioridade absoluta pela Carta Magna.

Por derradeiro, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021